Tribunal: TJBA
Processo: 8000843-06.2025.8.05.0269
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-08
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000843-06.2025.8.05.0269

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE URUCUCA

Advogado(s)
:
HARRISON FERREIRA LEITE

APELADO: CELENEI FERREIRA MENDES NASCIMENTO

Advogado(s)
:
ALESANDRA ALVES NASCIMENTO, RAIZZA WEYLL ABIJAUDE MANSUR GONZAGA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROFESSORA. FÉRIAS DE 45 DIAS PREVISTAS EM LEI MUNICIPAL. ADICIONAL DE 1/3 CONSTITUCIONAL. BASE DE CÁLCULO. INCIDÊNCIA SOBRE A TOTALIDADE DO PERÍODO DE FÉRIAS. TEMA 1241 DO STF. PAGAMENTO A MENOR COMPROVADO. ÔNUS DA PROVA DO ENTE PÚBLICO. ART. 373, II, DO CPC. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS RELATIVA. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. VEDAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de apelação cível interposta pelo MUNICÍPIO DE URUÇUCA contra sentença que, nos autos de ação de cobrança, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por CELENEI FERREIRA MENDES NASCIMENTO, servidora pública municipal ocupante do cargo de professora, para condenar o ente público ao pagamento da diferença do adicional de um terço constitucional de férias, calculado sobre o período integral de 45 (quarenta e cinco) dias, no valor de R$ 2.425,90, bem como determinar a adequação dos pagamentos futuros à base correta, rejeitando o pedido de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se o adicional de 1/3 de férias deve incidir sobre a totalidade do período de 45 dias assegurado por lei municipal à servidora docente, bem como se houve comprovação de pagamento a menor e se a sentença deve ser reformada diante das alegações de presunção de legalidade dos atos administrativos, ausência de prova e inadequação da condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei Municipal nº 467/2009 assegura aos professores em função docente o direito a 45 dias de férias anuais, devendo o adicional constitucional incidir sobre a integralidade desse período.
4. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 1241 da repercussão geral, firmou entendimento no sentido de que o adicional de 1/3 previsto no art. 7º, XVII, da Constituição Federal incide sobre toda a remuneração correspondente ao período de férias, afastando qualquer limitação indevida da base de cálculo.
5. As fichas financeiras e documentos constantes dos autos demonstram que o adicional vinha sendo calculado apenas sobre 30 dias, configurando pagamento a menor, circunstância não infirmada pelo ente público.
6. A presunção de legalidade dos atos administrativos é relativa e cede diante de prova em sentido contrário, não sendo suficiente a mera alegação genérica de regularidade dos pagamentos.
7. Nos termos do art. 373, II, do CPC, incumbia ao Município comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, ônus do qual não se desincumbiu.
8. A manutenção do pagamento a menor implicaria enriquecimento sem causa da Administração Pública, vedado pelo ordenamento jurídico, em afronta aos princípios da legalidade, moralidade e boa-fé.
9. Honorários advocatícios mantidos e majorados em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida integralmente. Honorários advocatícios majorados.

Tese de Julgamento:
O adicional de 1/3 de férias deve incidir sobre a totalidade do período de férias assegurado por lei ao servidor público, sendo indevido o cálculo sobre período inferior, sob pena de violação ao art. 7º, XVII, c/c art. 39, §3º, da Constituição Federal e de enriquecimento sem causa da Administração Pública.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000843-06.2025.8.05.0269
, em que figuram como apelante,
MUNICIPIO DE URUCUCA
e como
apelada, CELENEI FERREIRA MENDES NASCIMENTO.

Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime,
em negar provimento ao apelo, com a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .

1